Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REDE SOCIAL. INVASÃO DE PERFIL PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. REESTABELECIMENTO DA POSSE. FORNECIMENTO DE DADOS DOS INVASORES. HONORÁRIOS.
1. Conforme entendimento do E. STJ, para a identificação do usuário na internet é suficiente o conhecimento do IP do dispositivo utilizado.
2. Constatada a invasão do perfil da autora na rede social Instagram e a sua subsequente utilização para a aplicação de golpes por parte dos criminosos, é exigível o bloqueio e reestabelecimento da posse daquele perfil.
3. Sendo os honorários fixados em valor irrisório (R$ 100,00), é cabível a majoração nos termos do art. 85, § 8o-A do CPC/2015, utilizando como base “os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”.
4. Deu-se parcial provimento a ambos os apelos.